Tribunal: TJDFT
Processo: 0722431-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0722431-86.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: L. F. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: MAGNO BARBOSA DE CARVALHO APELADO: KATIA MARIA SANTOS VIEIRA DESPACHO Ao Ministério Público, com fulcro no art. 275, II do CPP. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora